Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante. Em suas razões recursais aduz que há equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pois considerou o valor da condenação como base de cálculo para a sua quantificação, quando deveria ter considerado o proveito econômico auferido pelo autor.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão no julgado quanto à base de cálculo para a quantificação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Não se evidenciam os vícios alegados. Os honorários foram fixados tendo como base de cálculo o valor da condenação imposta na sentença. E esta última decisão é clara e fundamentada quanto à forma de cálculo da condenação, incluindo eventuais deduções, em evidente elucidação do proveito econômico obtido pelo autor.
7. Sendo assim, ausente a omissão, impõe-se a manutenção do acórdão, nos termos em que proferido.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.